Tribunal: TJPA
Processo: 0803367-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803367-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAIMUNDO EMERSON SOUSA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 147 DO CPB, COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E ART. 24-A DA LEI 11.340/2006.
1.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada diante da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando o relato de agressões anteriores e, ainda, de ameaças de morte. Ademais a defesa não acrescentou nenhum fato ou circunstância novos e relevantes, bem como há indícios nos autos de que o acusado já demonstrou não estar disposto a cumprir as leis e decisões judiciais, tanto eu teria descumprido as medidas protetivas contra si impostas e praticado perseguição e violência reiterada contra a ofendida.
2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

4. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS
.
INOCORRENCIA.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Referem-se os presentes autos a um habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAIMUNDO EMERSON SOUSA NUNES
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Santarém/PA.

Narra a impetração que o paciente se encontra segregado em razão de acusação formulada pelo Órgão Ministerial, acerca do cometimento dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, supostamente praticados contra sua ex-companheira, Sra. Elinalva da Costa Barbosa.

Aduz que no dia 24.03.2020, a denúncia foi recebida, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente, com base na gravidade em concreto do delito e no risco de reiteração delitiva, considerando o relato de agressões anteriores e, ainda, de ameaças de morte à vítima.

Em seguida, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi indeferido pelo juízo a quo, que manteve a segregação cautelar do mesmo, por persistirem os motivos autorizadores da medida constritiva.

Contra o decreto preventivo, insurge-se o paciente, alegando, em suma, ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar e que é possuidor de condições pessoais favoráveis, como a primariedade e os bons antecedentes. Sob tais alegações, e, também, em razão da pandemia de COVID19, requer seja o paciente colocado em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para que seja cessado o alegado constrangimento ilegal.

O pedido de liminar foi indeferido pela Douta Desa. ROSI MARIA FARIAS que não vislumbrou os requisitos autorizadores da liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo-se, em síntese, que cuida-se de ação penal pública na qual o Ministério Público Estadual acusa o senhor RAIMUNDO EMERSON SOUSA NUNES do cometimento dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, tendo como vítima a sua ex-companheira Elinalva da Costa Barbosa.

No corpo da denúncia, o órgão ministerial manifestou-se favorável à representação da Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do paciente e busca e apreensão de arma de fogo, baseado na garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima, uma vez que, mesmo cientes das medidas protetivas impostas contra si, insistiu em perseguir e ameaçar de morte a ofendida.

A denúncia foi recebida por este juízo em 24/03/2020, ocasião em que foi decretada a sua prisão preventiva, em decisão fundamentada na gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando o relato de agressões anteriores e, ainda, de ameaças de morte, conforme decisão em anexo.

Em 01/04/2020, o acusado peticionou, por meio de advogado, pela revogação da prisão preventiva, oportunidade em que já apresentou Resposta à Acusação.

O Ministério Público opinou pela manutenção da cautelar e no dia 02/04/2020, este Juízo exarou decisão mantendo a medida constritiva, ratificando o recebimento da denúncia bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29/05/2020, às 10:00 h, e, portanto, com um pouco mais de 60 dias da data da prisão.

O réu foi citado pessoalmente no dia 01/04/2020 e o feito encontra-se aguardando a realização da audiência designada.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira que pronunciou-se pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, sob a alegação de ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar
, qualidades pessoais, bem como aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de
ausência de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar,
entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada diante da gravidade em concreto do delito e do risco de reiteração delitiva, considerando o relato de agressões anteriores e, ainda, de ameaças de morte.

Ademais a defesa não acrescentou nenhum fato ou circunstância novos e relevantes, bem como, há indícios nos autos de que o acusado já demonstrou não estar disposto a cumprir as leis e decisões judiciais, tanto eu teria descumprido as medidas protetivas contra si impostas e praticado perseguição e violência reiterada contra a ofendida.

Dessa forma, verifica-se, que a prisão ora combatida encontra respaldo nos dispositivos do art. 312, do CPP, devendo, por isso, ser mantida. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da prisão diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo não merecer guarida, pois tais alegações são inócuas, porquanto não consta nos autos nenhuma indicação de que a Paciente se enquadrem em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhes garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020